Tribunal: TJDFT
Processo: 0723541-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Processo : 0723541-91.2024.8.07.0007 DESPACHO PRADO BEDRAN VIEIRA ADVOGADOS (BEDRAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS), na figura de seu sócio RODRIGO MARCOS BEDRAN, patrono do apelante AMBEC – ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS, compareceu aos autos e renunciou o mandato (id. 73461477). Disse que a renúncia do sócio RODRIGO alcança todos os demais advogados listados na procuração outorgada pela AMBEC. Assevera que comunicou à AMBEC acerca da renúncia, seja por notificação extrajudicial via e-mail (id. 73461478 – pág. 1), seja por Carta Registrada com Aviso de Recebimento (AR – id. 73461478 – págs. 2 e 3). Assim, à Secretaria da Turma para retificar a autuação. Em seguida, intime-se a referida apelante pessoalmente para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, inc. I, do CPC). Advirto que na forma do art. 112, § 1o, do CPC: “Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.” Retire-se o feito da pauta de julgamentos. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 07 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator